Tribunal: TJMT
Processo: 1022787-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022787-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Maria Aparecida da Silva (AGRAVADO), Edemar Gonçalves da Silva (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDEMAR GONÇALVES DA SILVA (AGRAVADO), C. M. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 018.041.301-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 20% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADES PRESUMÍVEIS DO MENOR – ELEVAÇÃO PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – MONTANTE QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE – RECURSO PROVIDO.

As necessidades do menor (quatorze anos de idade) são presumíveis, não podendo a falta de dados sobre a situação financeira do agravado (autônomo) impor alimentos incompatíveis à subsistência da criança, sobretudo na hipótese em que o genitor, nunca tenha contribuído, segundo a mãe, para o sustento do filho.

Assim, mostra-se razoável a majoração da verba alimentar para 30% do salário mínimo, montante que melhor atende as necessidades do menor sem comprometer, por outro lado, a subsistência do alimentante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da
Ação de Alimentos e Guarda
proposta por
C. M. G. D. S.
REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARIA APARECIDA DA SILVA
em face de
EDEMAR GONÇALVES DA SILVA
contra a decisão que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração, contudo manteve os alimentos provisórios em favor do menor em 20% do salário mínimo vigente,
acrescidos de 50% das despesas extraordinárias.

Em síntese, sustenta o agravante que a orientação jurisprudencial sobre o patamar mínimo dos alimentos prevê o equivalente a 30%

dos rendimentos do alimentante ou, ao menos, do salário mínimo, em favor do menor.

Alega que houve prejuízo ao infante, pois a incerteza quanto à renda mensal do seu genitor é facilmente superada mediante o arbitramento dos alimentos com base no salário mínimo, em atenção ao artigo 7o, inciso IV, da CF.

No mais, prequestiona o artigo 22 do ECA; artigos 1634, inciso I e 1694, § 1o, ambos do CC; artigo 2o, § 5o, da Lei no 10.820/2003; artigo 45, § 2o, da Lei no 8.112/90 e artigo 5o do Decreto no 8.690/2016, por analogia autorizada pelo artigo 4o do Decreto - Lei no 4.657/1942.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que os alimentos sejam fixados ao menos em 30% do salário mínimo vigente.

A liminar recursal foi deferida (ID no 67328982).

Sem contraminuta.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dr. José Zuqueti, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da
Ação de Alimentos e Guarda
, fixou alimentos provisórios em favor do autor (menor com 14 anos de idade)
em 20% do salário mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias.

Pois bem
.

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso, não há dos autos elementos que indiquem a renda do agravado (autônomo), hipótese em que se recomenda, pelo princípio da razoabilidade, a adoção do salário mínimo vigente como base para fixação dos alimentos.

Além disso, tem-se que o percentual de 30% dos rendimentos do devedor não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Assim, diante da inexistência de provas acerca do real rendimento do agravado, mostra-se razoável a fixação dos alimentos em 30% do salário mínimo.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - VERBA FIXADA NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA) POR CENTO INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DE FILHO MENOR - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO, COM BASE NAS IMPRESSÕES INICIAIS DO JUIZ MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de ação de alimentos, não se dispondo, ainda, de elementos que revelem os rendimentos financeiros do alimentante, recomenda-se
a manutenção dos provisionais arbitrados pelo Juiz da causa em favor do alimentando,
no percentual de 30% incidente sobre o salário mínimo mensal,
com base nas suas impressões iniciais em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, até que se aguarde a instrução probatória
." (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0702.11.036568-2/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2011, publicação da súmula em 03/02/2012) g.n.

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - CAPACIDADE/NECESSIDADE - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTO LÍQUIDO DO ALIMENTANTE - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO - MONTANTE SUGERIDO PELO ALIMENTANTE - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Para a fixação de alimentos, ainda que em caráter provisório, é indispensável a observação do binômio necessidade-capacidade, de forma que, no caso, à vista das alegações e dos elementos constantes dos autos
, mostra-se razoável e adequada a fixação da pensão em 30% do salário mínimo
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0446.14.001830-5/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2015, publicação da súmula em 30/04/2015) g.n.

Ademais, convém salientar que as necessidades do menor (quatorze anos de idade) são presumíveis, não podendo a falta de dados sobre a situação financeira do agravado impor alimentos incompatíveis à subsistência da criança, sobretudo na hipótese em que o genitor, nunca tenha contribuído, segundo a mãe, com o sustento do filho.

Assim, prospera a pretensão recursal para majoração da verba alimentar para 30% do salário mínimo, montante que melhor atende as necessidades do menor sem comprometer, por outro lado, a subsistência do alimentante.

Nesse sentido:

“
161006341019- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS - Decisão que fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 20% do salário mínimo nacional em prol da filha comum das partes - Inconformismo da autora - Alegação de que os alimentos provisórios foram fixados em patamar insuficiente - Cabimento - Valor que se revela notoriamente insuficiente para fazer frente aos gastos básicos necessários para a subsistência da autora - Majoração dos alimentos provisórios para 30% do salário mínimo nacional - Recurso provido
."
(TJSP - AI 2191346-11.2020.8.26.0000 - Jaú - 9a CD.Priv. - Rel. José Aparício Coelho Prado Neto - DJe 11.03.2021)”

Logo, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade do alimentando e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a majoração do valor arbitrado a título de alimentos provisórios para 30% do salário mínimo.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para majorar os alimentos provisórios para 30% do salário mínimo, mantendo, no mais, o
decisum
de primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022